Tribunal: TJBA
Processo: 8200270-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8200270-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA BENTO ATAIDE

Advogado(s)
:
IAN VITOR BRANDAO LAGO, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO SAQUE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta por Maria Bento Ataíde contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que reconheceu a prescrição da pretensão e julgou improcedente a ação de cobrança de supostas diferenças em conta vinculada ao PASEP. A recorrente sustenta que somente após o saque tomou ciência da irregularidade.

II. Questão em discussão
2. Delimita-se a controvérsia ao termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil para a pretensão de ressarcimento de valores referentes a eventuais desfalques em conta vinculada ao PASEP, notadamente se o marco inicial deve ser considerado a data do saque dos valores ou momento posterior de suposta descoberta do dano.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1.150), fixou entendimento de que: (i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas que versem sobre irregularidades em contas do PASEP; (ii) o prazo prescricional é decenal; (iii) o termo inicial é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência do desfalque.
4. A ciência do desfalque ocorre, em regra, na data do saque, quando o beneficiário tem acesso ao saldo efetivamente disponível.
5. No caso, a autora realizou o saque em 22/12/2008, mas ajuizou a ação apenas em 30/12/2024, quando já decorrido prazo superior a dez anos.
6. A alegação de ausência de conhecimento técnico para identificar diferenças não afasta o início da contagem prescricional, pois a ciência da quantia recebida no saque é suficiente para a caracterização do marco inicial, em conformidade com a teoria da actio nata.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição.
Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional decenal para a cobrança de diferenças em conta do PASEP inicia-se na data do saque, momento em que o beneficiário tem ciência do valor recebido. 2. Não é possível afastar a prescrição sob o fundamento de desconhecimento técnico da parte acerca de suposta irregularidade no saldo."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8200270-46.2024.8.05.0001
, em que figuram como recorrente
MARIA BENTO ATAÍDE
e, como recorrido,
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de __________ de ______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça